Tribunal: STF
Processo: HC 53638
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. - DESAFORAMENTO. - DESIGNAÇÃO DE COMARCA MAIS
DISTANTE, POR QUE AS COMARCAS MAIS PROXIMAS NÃO ATENDEM AO INTERESSE
DA ORDEM PÚBLICA E AO REQUISITO DE IMPARCIALIDADE DO JÚRI. -DECISÃO
CUMPRIDAMENTE FUNDAMENTADA. - INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. - ORDEM
DE HABEAS CORPUS INDEFERIDA.